Tribunal: TJMT
Processo: 1017367-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017367-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), NOEL SAMPAIO DOS REIS - CPF: 487.041.481-34 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PRÉVIA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – DESNECESSIDADE - ART. 300, §1o, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque a sua renda liquida mensal no valor de R$ 4.596,15 (quatro mil quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos), frente as suas necessidades habituais com alimentação, moradia, tratamento de saúde, etc., demonstra ser insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo da própria mantença, assim como de sua família, ainda que de forma parcelada.

III - Dado os parcos recursos financeiros do agravante para enfrentamento das necessidades do cotidiano, não há por onde condicionar o cumprimento da medida liminar à prévia prestação de caução, mormente porque além de se tratar de valor considerável – R$
19.070,32 (dezenove mil e setenta reais e trinta e dois centavos) -

os descontos mensais refletem em grande prejuízo na esfera patrimonial do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NOEL SAMPAIO DOS REIS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, de no 1015076-89.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, indeferiu a assistência judiciária gratuita e facultou o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas.

Ainda, deferiu o pedido liminar, no sentido de determinar ao requerido que se abstenha de efetuar descontos na conta bancária da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), contudo, condicionou o cumprimento da medida, mediante apresentação de caução na importância de R$ 19.070,32 (dezenove mil e setenta reais e trinta e dois centavos).

Para tanto, aduz o agravante, que mesmo diante da apresentação de documentos pelos quais comprova que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio assim como de sua família, o magistrado singular indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita.

Alega ser desnecessária a vinculação da efetivação da tutela de urgência à apresentação de caução, uma vez que, o agravado, por se tratar de banco com grande porte econômico, não sofrerá qualquer prejuízo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 141669165.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 144436163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque a sua renda liquida mensal no valor de R$ 4.596,15 (quatro mil quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos), frente as suas necessidades habituais com alimentação, moradia, tratamento de saúde, etc., demonstra ser insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo da própria mantença, assim como de sua família, ainda que de forma parcelada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

De igual modo, dado os parcos recursos financeiros do agravante para enfrentamento das necessidades do cotidiano, não há por onde condicionar o cumprimento da medida liminar à prévia prestação de caução, mormente porque além de se tratar de valor considerável – R$
19.070,32 (dezenove mil e setenta reais e trinta e dois centavos) -

os descontos mensais refletem em grande prejuízo na esfera patrimonial do autor.

Ademais, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravante poderá retomar os descontos na folha de pagamento do agravado até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária gratuita pleiteada pelo agravante, bem como, afastar a exigência da prévia prestação de caução para cumprimento da medida liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022